Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001756-73.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE
)]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), IRMES MARIA SGUAREZI LARGO - CPF: 240.600.469-49 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA.

MARILSE
N
ANDRADE

ADDARI
O
), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU.

EMENTA

Direito Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde.
Home
care
.
falta De Recomendação Médica Expressa Para Atendimento Integral.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento em virtude da decisão que indeferiu tutela de urgência requerida por idosa com múltiplas patologias graves, visando compelir operadora de plano de saúde a custear serviço de
home
care
integral.

2. Operadora do plano de saúde ofertou Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), compatível com a prescrição médica que indica apenas técnico de enfermagem no período noturno.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar se há elementos suficientes para concessão da tutela de urgência para custeio do
home
care

integral com equipe multidisciplinar.

III. Razões de decidir

4. Ausência de recomendação médica expressa sobre necessidade de
home
care
integral, havendo indicação apenas de assistência domiciliar por técnico de enfermagem em período noturno.

5. O plano de saúde não está obrigado a custear serviço de internação domiciliar integral sem prescrição médica detalhada que demonstre a imprescindibilidade contínua e multidisciplinar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, revogada a tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento: "
Não há obrigação da operadora de plano de saúde em fornecer home
care
integral sem recomendação médica expressa que demonstre a imprescindibilidade do serviço."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.485.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Trata
-se de
Agravo
de
Instrumento
com
pedido
de tutela de
urgência
,
interposto

por
IRMES MARIA SGUAREZI LARGO,
em
face da r.
decisão

prolatada

pelo

juízo
da 3ª Vara
Cível
da comarca de
tangará
da Serra/MT, que
nos
autos da
Ação
de
Obrigação
de Fazer c/c
Pedido
de Tutela de
Urgência
n. 1013022-23.2024.8.11.0055
movida

em

desfavor
de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
indeferiu
a tutela
postulada
, ante a
ausência
dos
requisitos

previstos
no art. 300 do Código de
Processo
Civil.

Irresignada
com a
decisão

hostilizada

interpôs

recurso
de
agravo
de
instrumento
, com o
intuito
de
reformar

a

ordem
judicial
exarada

pelo

Julgador
singular;
eis
que, o
Juízo
de
primeiro

grau

ignora
o
relatório

médico
(ID 172768646) que indica
claramente
que “Após
cirurgia

houve

início de alucinações e alteração do padrão de sono
,
dificultando

ainda

mais

os

cuidados
com a
paciente
”.

Alega
que a r.
decisão

agravada

afronta

aos

princípios
do
direito
à
vida
e à
dignidade da pessoa humana, além de ignorar o estado de saúde

crítico
da Agravante,
por

estas

questões
, a
agravante

vem

postular
pela
reforma
da
decisão

interlocutória
;
isso

porque

tal

negativa

inviabiliza
o
acesso
a um
tratamento

essencial
à
preservação
de
sua

vida
,
configurando
um
risco

iminente
e
desproporcional

ao

bem-estar
da
paciente
, que
depende
de
cuidados

especializados

em
regime integral para
mitigar
o
agravamento
de
seu

quadro

clínico
.

A
recusa

em

fornecer
o
tratamento
Home Care,
mesmo
que
não

haja

previsão

expressa
no
contrato
,
caracteriza

prática

abusiva

conforme
o art. 51, IV, §1º, I e II, do CDC, que
declara

nulas

cláusulas

contratuais
que
coloquem
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada

ou

limitem

seus

direitos

fundamentais
. A
necessidade
do
tratamento
,
devidamente

comprovada

por

recomendação

médica
,
deve

prevalecer

sobre

quaisquer

limitações

contratuais
que
afrontem

os

princípios
da boa-
fé
e da
equidade
.

A
negativa
de
cobertura

também

afronta

os

direitos

constitucionais
à
saúde
e à
vida
,
assegurados

pelos

artigos
5º, caput, e 196 da
Constituição
Federal de 1988, que
são

corolários
do
direito
fundamental à
dignidade
da
pessoa
humana (art. 1º, III, da CF). A
cobertura
de
tratamentos

essenciais
,
como
o Home Care, é um
dever

imposto

às

operadoras
de plano de
saúde
,
visando
a
preservação
da
saúde
e do
bem-estar
do
consumidor
.

Os

fatos

narrados

revelam
um
quadro

clínico

gravíssimo
e multidimensional da
Autora
, que
inclui
crises
epiléticas

crônicas
(CID G40.9),
doença

neurodegenerativa
(CID G30.1 – Alzheimer),
nódulo

maligno

mamário
(CID C50),
cardiomegalia
, e
dependência
total para
atividades

básicas
da
vida

diária
,
além
de
sua

condição
de
cadeirante
.

Requer
a
concessão
da tutela
antecipada

recursal
para
determinar
que a
Agravada
:
Custeie
, de forma
imediata
, o
tratamento
Home Care 24 horas com equipe
multidisciplinar
,
conforme

recomendado

nos

laudos

médicos
;
seja

fixada

multa

diária

em

caso
de
descumprimento
, no valor de R$1.000,00 (mil reais)
ou
outro que
entender

adequado
; no
mérito
,
seja

conhecido
e
provido
o
presente

recurso
, com o
fim
de
reformar
a
decisão

interlocutória
,
confirmando
a tutela
antecipada

recursal
, com o
deferimento
do
pedido
de tutela de
urgência
; a
condenação
da
agravada

ao

pagamento
de
custas
e
honorários

advocatícios
.

A
liminar

foi

deferida
. (
id
. 264831751)

Contrarrazões
. (
id
. 269060789)

É o
relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOGAD
O

DANIEL VIEIRA GONÇALVES
, OAB/
MT 30304-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por IRMES MARIA SGUAREZI LARGO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1013022-23.2024.8.11.0055 movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu a tutela postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Constata-se no caso que, a agravante é pessoa idosa de 88 anos, acometida por patologias graves e degenerativas – Alzheimer avançado, neoplasia mamária, epilepsia, cardiomegalia, entre outras, que o tratamento domiciliar indicado constitui medida indispensável à preservação de sua saúde e dignidade, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora, a despeito de expressa prescrição médica nesse sentido.

Na hipótese, se verifica a relevância dos fundamentos recursais da parte Agravante, uma vez que o direito ao
bem-estar
do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, consagrados nos
arts
. 6º, I, e 51, § 1º, I e II, do CDC, bem como no art. 1º, III, e art. 196 da Constituição Federal.

No mais, configurada a urgência no cumprimento do tratamento domiciliar, em razão da gravidade do quadro clínico do recorrido e da demonstração da necessidade do serviço (id. 264332257), configurando-se a urgência ao caso e, considerando que a internação domiciliar é extensão do tratamento hospitalar, nos termos do art. 196 da CF/1988.

A propósito, já me manifestei anteriormente e em julgado recente desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” COM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MULTIDISCPLINAR - PACIENTE IDOSA - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO ASSISTIDO POR TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PESSOA IDOSA – PROTEÇÃO INTEGRAL - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA -RECURSO DESPROVIDO. O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado pelo médico do paciente, inclusive em relação ao tratamento “home
care
” com acompanhamento de técnico de enfermagem. Não havendo elementos nos autos capazes de infirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (Número Único: 1000203-35.2018.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Planos de Saúde, Práticas Abusivas] Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS)

Ademais, a negativa do juízo de origem em conceder a tutela de urgência contraria o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que restaram demonstrados os dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito (fumus boni iuris), evidenciada pelos laudos médicos anexados aos autos que atestam a necessidade do atendimento em domicílio com equipe multidisciplinar; e o perigo de dano (periculum in mora), dado o risco de agravamento irreversível do quadro clínico da paciente, pessoa idosa e totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária.

Ainda, a recusa do plano de saúde em fornecer tratamento adequado, mesmo diante de prescrição médica, configura conduta abusiva, vedada pelo art. 51, § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, por implicar desvantagem exagerada ao consumidor e limitação injustificada de direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde; quando havendo expressa indicação médica; sendo abusiva a cláusula contratual que limita o tipo de tratamento ou o local de sua realização.

Por esse motivo, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer o direito da agravante ao custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento domiciliar (
home
care
) com equipe multiprofissional, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao restabelecimento ou estabilização do quadro clínico.

Determino, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação pela agravada, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis, nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
PRESIDENTE DA CÂMARA
):

Doutor Daniel, qual a
situação atual do tratamento da senhora
Irmes
Maria
Sguarezi
Largo
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL VIEIRA GONÇALVES, OAB/MT 30304-O
:

Em que sentido, Excelência?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

De que forma
está

sendo

cumprida
a
decisão

liminar
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL VIEIRA GONÇALVES, OAB/MT 30304-O
:

Ela está tendo atendimento
H
ome

C
are
24 (vinte e quatro) horas
, da forma como deferida.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

No
ID. 26433-2257, consta o pedido do médico que
diz:
“a paciente apresenta quadro demencial
avançado
,

obesidade
importante
,
recuperando-se após cirurgia de mama para tratamento de neoplasia. Após a cirurgia, houve início de alucinações, a alteração do padrão de sono
, d
ificultando ainda mais os cuidados com a paciente.

Por esse motivo, solicito atendimento por Home
Care
.
”

Ao dizer isso,
o médico não está pedindo esse tratamento
que
aqui foi deferido
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL VIEIRA GONÇALVES, OAB/MT 30304-O:

O atendimento do doutor André que a senhora está se referindo, né? O pediatra. O atendimento Home
Care
foi dado. O que rebate
mos

foi o atendimento do doutor
Yorgos

que, salvo engano, foi
fundamento que foi trazido no começo da nossa negativa administrativa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL
):

O juiz afirma que não há pedido ou solicitação
.

A situação está muito confusa.

Diante disso
, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.

DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(
2ª VOGAL
):

Aguardo
o
pedido
de vista
dos autos.

EM
22
DE
JULHO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos em cotejo com a decisão agravada.

Irmes
Maria
Sguarezi
Largo
, idosa de 88 (oitenta e oito) anos, representada por sua curadora
Maristela Aparecida Correa
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor da
UNIMED Vale do Sepotuba
, ao argumento de que é beneficiária do plano desde 2.000, na modalidade coletivo por adesão.

Disse que enfrenta múltiplas patologias graves, como: Alzheimer avançado, câncer de mama com
quadrantectomia
, crises epiléticas crônicas, cardiomegalia, hipertensão arterial, disfagia com risco de aspiração e mobilidade severamente reduzida (cadeirante).

Devido a
essas condições, a curadora da Agravante requereu tratamento domiciliar por meio do serviço
Home
Care
, com equipe multidisciplinar 24h (vinte e quatro horas); entretanto, o pedido foi negado pela operadora do plano de saúde, sendo-lhe autorizado o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

A Agravante considerou insuficiente o serviço ofertado, muito embora a prescrição médica tenha indicado apenas técnico de enfermagem no período noturno, sem detalhar a necessidade do
Home
care
integral.

Inconformada, a Agravante ajuizou a demanda e argumentou que o laudo médico constante no processo principal recomenda, de modo expresso, a assistência domiciliar 24h, e que o SAD - Serviço de Atenção Domiciliar oferecido é insuficiente dada a complexidade clínica apresentada.

Alegou que a recusa da operadora do plano de saúde configura prática abusiva, afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à saúde e à vida.

Pediu, em sede de tutela de urgência, que a Operadora do Plano de Saúde fosse compelida a custear o serviço
home
care
. No entanto, não obteve êxito.

A decisão agravada está fundada na ausência de elementos capazes de evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, bem como no fato de que a prescrição médica apresentada se limita a recomendar auxílio noturno por técnico de enfermagem, e não houve menção à necessidade de
home
care
em regime integral com equipe multidisciplinar.

Neste Instrumental, a Agravante pediu a concessão de tutela recursal para a imediata determinação de custeio do tratamento domiciliar, com imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

O ilustre Relator deferiu a tutela recursal e, no mérito, confirmou a decisão que deferiu o custeio do serviço
Home

care

à Agravante, por prazo indeterminado.

Depois de estudar este caso, peço licença ao nobre Colega para divergir do seu entendimento.

Com efeito, nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados de forma concreta.

No caso, embora não se desconheça a condição clínica delicada da Agravante, portadora de múltiplas comorbidades e em estado de vulnerabilidade acentuada, o elemento técnico mínimo para respaldar o pedido de tratamento
home
care
24 horas não se encontra satisfatoriamente atendido.

A prescrição subscrita pelo médico assistente, Dr.
Yorgos
, limita-se a indicar a necessidade de cuidados de enfermagem domiciliar no período noturno, sem especificar ou justificar a imprescindibilidade de atendimento domiciliar em tempo integral por equipe multidisciplinar, elemento essencial para caracterizar o
home
care
como modalidade substitutiva à internação hospitalar.

A jurisprudência tem reiterado que a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear qualquer tratamento pretendido pelo paciente, se ausente recomendação médica fundamentada e indicativa de sua necessidade em caráter contínuo e integral, especialmente no regime de
home
care

que demanda estrutura mais complexa.

A título de ilustração, colaciono jurisprudência:

“
(...) o home
care
não se trata de tratamento/procedimento novo ou autônomo, mas sim, constitui desdobramento do atendimento hospitalar, o qual já previsto no contrato: "as operadoras de planos de saúde devem fornecer a internação domiciliar (home
care
) como
alternativa à internação hospitalar nos casos em que exista recomendação médica
."
(REsp n. 1.986.485, Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 12/5/2022) (Sem destaques no original).

Em reforço, deve-se considerar que é o médico quem estabelece a orientação terapêutica a ser dada ao seu paciente, e não a operadora do plano de saúde, muito menos a curadora da pessoa convalescente.

A operadora Agravada, por sua vez, não deixou a paciente desassistida, e autorizou o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que compreende atendimento ambulatorial programado em domicílio, adequado à prescrição existente até o momento.

Embora o quadro clínico e a idade avançada da Agravante possam despertar legítima preocupação, tais elementos, isoladamente, não autorizam a concessão da medida pretendida, sob pena de subversão do sistema probatório e das regras que regem a concessão da tutela antecipada, que deve ser reservada a hipóteses em que a urgência e a verossimilhança se apresentam de forma inequívoca.

Feitos esses esclarecimentos, com as devidas
venias
do Relator, ouso divergir do seu entendimento, e voto no sentido de
negar provimento ao apelo
. De conseguinte, confirmo integralmente a decisão agravada, com a revogação da tutela recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Dese
mbargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025